Tribunal: TJSP
Processo: 1018117-78.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Títulos de crédito (duplicatas) – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Não caracterização de cerceamento de defesa – Ausência de prejuízo quanto ao tópico recursal de prorrogação da vigência contratual – Aquisição de produtos pela compradora sem qualquer ressalva quanto aos reajustes de preços e fretes praticados pela vendedora – Ato jurídico perfeito, que se afigura existente e

Ementa:
Títulos de crédito (duplicatas) – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Não caracterização de cerceamento de defesa – Ausência de prejuízo quanto ao tópico recursal de prorrogação da vigência contratual – Aquisição de produtos pela compradora sem qualquer ressalva quanto aos reajustes de preços e fretes praticados pela vendedora – Ato jurídico perfeito, que se afigura existente e válido, com aptidão para gerar efeitos na órbita jurídica – Sentença reformada – Improcedência da ação – Recurso provido parcialmente na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018117-78.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., é apelado CAMPINAS DAY
HOSPITAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso na parte conhecida, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-78.2017.8.26.0114 -Voto no 32.757
2
Apelação no 1018117–78.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas 6a Vara Cível
Apelante: White Martins Gases Industriais Ltda.
Apelada: Campinas Day Hospital S/S Ltda. EPP
Voto no 32.757
Títulos de crédito (duplicatas)
Ação declaratória de
inexigibilidade
de
títulos

Não
caracterização
de
cerceamento de defesa Ausência de prejuízo quanto ao
tópico recursal de prorrogação da vigência contratual

Aquisição de produtos pela compradora sem qualquer
ressalva quanto aos reajustes de preços e fretes praticados
pela vendedora
Ato jurídico perfeito, que se afigura
existente e válido, com aptidão para gerar efeitos na órbita
jurídica Sentença reformada Improcedência da ação
Recurso provido parcialmente na parte conhecida.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
títulos
julgada
procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença (fls. 139/143). Embargos
declaratórios rejeitados (fls. 146/147 e 152)
Em apelação (fls. 154/164), a ré alegou: (a) nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de
armas (CF, art. 5°, inc. LV; CPC, art. 139, inc. I), reputando imprescindível
produção de prova pericial contábil, além de juntada de novos documentos, no
intuito de comprovar a regularidade das cobranças; (b) que o contrato foi
automaticamente renovado, porquanto a parte adversa enviou notificação de
denúncia após o prazo previsto contratualmente; (c) que as cobranças são
regulares, pois decorrentes do contrato celebrado entre as partes, afirmando que
a autora recebeu regularmente os produtos segundo as especificações
constantes das notas fiscais que lhe eram apresentadas, afirmando que se as
cobranças não correspondiam ao preço contrato, a autora poderia rejeitar no
tempo oportuno os produtos e as respectivas notas fiscais. Aduziu, ainda, que
aproximadamente 70% do seu custo é impactado pela variação do preço da
energia elétrica, motivo dos reajustes. Requereu o provimento do recurso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-78.2017.8.26.0114 -Voto no 32.757
3
anulação da r. sentença, ou, então, para a reforma e julgamento de
improcedência da ação.
Houve resposta (fls. 169/176).
Eis o relatório.
A apelada Campinas Day Hospital S/S Ltda. EPP ingressou
com ação declaratória de inexigibilidade de títulos em face da apelante White
Martins Gases Industriais Ltda. Alegou na inicial, em resumo, que em 04 de
novembro de 2009 celebraram contrato de fornecimento de produtos e outros
pactos, e após vigência de seis anos decidiu extingui-lo, cujas obrigações
cumpriu pontualmente, e, assim, enviou missiva à ré contendo a manifestação de
vontade que foi recebida em 22 de dezembro de 2015. Afirmou que a ré, no
entanto, majorou os valores dos produtos, fato que ensejou o desequilíbrio da
relação contratual, e, além disso, não recebeu os extratos do consumo mensal,
explicando que anteriormente o valor unitário do oxigênio medicinal era de
R$39,8622, passando injustificadamente para o valor de R$51,0237, acarretando
a cobrança inadmissível de R$12.873,46, compreendendo as notas fiscais de nos
46036, 34657, 46112, 34668, 23785, e 329557. Argumentou que a cláusula 6.3
do contrato previa que o reajuste somente ocorreria em caso de alteração em
componentes do custo, no entanto, a ré nada informou, invocando neste
particular o disposto no art. 39, inc. XIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Apregoou que enviou notificação extrajudicial impugnando os preços, inclusive o
valor do frete de R$3.157,44 previsto na nota fiscal n° 34657. Enfim, sustentou
que não se revestem de liquidez e certeza os valores constantes nas notas fiscais
e nos títulos de créditos respectivos, não possuindo exigibilidade, razão pela qual
os protestos não se afiguram devidos, tampouco a negativação do seu nome (fls.
64/65). Pediu suspensão dos efeitos da negativação do seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito, e, ao final, o julgamento de procedência da ação
para declaração de inexigibilidade dos títulos de crédito, cancelando-se
definitivamente a negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-78.2017.8.26.0114 -Voto no 32.757
4
Depois da contestação (fls. 82/91) o pedido liminar foi deferido
após depósito do valor a título de caução (fl. 115), seguindo-se réplica (fls.
123/131), bem como a r. sentença de julgamento de procedência em parte da
ação, com declaração de inexigibilidade do valor de R$12.873,46 referente às
notas fiscais mencionados na inicial, e condenação da ré ao pagamento das
despesas do processo e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Os elementos dos autos são suficientes para bem esclarecer a
respeito da causa, daí porque não colhe a assertiva de cerceamento de defesa. A
produção de provas, seja pericial contábil, seja documental, em nada influenciaria
no julgamento da demanda. Ao juiz incumbe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).
Consta dos autos que em 04 de novembro de 2009, as partes
celebraram o “Contrato de Fornecimento de Produtos e Outros Pactos Contrato
n° 1-H16BPJ”, para vigência mínima de três anos, com possibilidade de
renovações automáticas sucessivas por iguais períodos, salvo denúncia de uma
das partes nos prazos ajustados (cláusula segunda). Em linhas gerais, a ré se
obrigou a fornecer determinados produtos à autora, além de locação de
equipamentos (cláusula terceira), e esta, por sua vez, a pagar os preços (cláusula
quarta), com previsão expressa de possibilidade de reajustes em caso de
alteração dos componentes do custo, consoante fórmula matemática ali expressa
(cláusula sexta).
Sobre a vigência do contrato, isto é, se houve ou não
renovação em razão da noticiada denúncia ofertada pela autora, a questão não
comporta conhecimento nesta sede recursal, porquanto constou da r. sentença
que não houve extinção do contrato a partir da data do envio da notificação de
denúncia (fl. 22), pois segundo ali fundamentado houve desrespeito ao prazo
contratual previsto para tal manifestação. Assim, considerado na r. sentença que
não houve extinção do contrato, nenhum prejuízo pode ser atribuído à ré quanto
ao capítulo da r. sentença, não assistindo a ela interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-78.2017.8.26.0114 -Voto no 32.757
5
Com enfoque apenas na questão controvertida, a autora
afirmou na inicial que não podem ser considerados exigíveis os títulos de crédito
(duplicatas) por conterem reajustes de preços indevidos, tais quais extraídos das
notas fiscais mencionadas na inicial, e, deste modo, os protestos dos títulos
relacionados e a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
não se afiguram devidos.
As notas fiscais mencionadas pela autora:
(a) n° 46036, emitida em 03/12/15 no valor total de R$4.938,48,
constando o valor do metro cúbico de R$39,8622 para o produto
“Oxigênio Medicinal Cil T 10M3”, e frete de R$270,35, cuja duplicata
com vencimento em 23/12/15 ensejou negativação do nome da autora
na Serasa (fls. 47/48);
(b) n° 34657, emitida em 11/12/15 no valor total de R$4.204,44,
constando o valor do metro cúbico de R$51,0237 para o produto
“Oxigênio Medicinal Cil T 10M3”, e frete de R$3.157,44, cuja duplicata
com vencimento em 01/01/16 ensejou negativação do nome da autora
na Serasa (fls. 53/54);
(c) n° 46112, emitida em 14/12/15, no valor total de R$1.191,34,
constando valor do metro cúbico de R$51,0237 para o produto
“Oxigênio Medicinal Cil T 10M3”, e frete de R$144,34, cuja duplicata
com vencimento em 03/01/16 ensejou negativação do nome da autora
na Serasa (fls. 51/52);
(d) n° 34668, emitida em 15/12/15, no valor total de R$1.656,91,
constando o valor do metro cúbico de R$51,0237 para o produto
“Oxigênio Medicinal Cil T 10M3”, e valor unitário de R$431,3355 para o
produto “Oxigênio Medicinal Carga Cil G”, além de frete de R$165,31 (fl.
55);
(e) n° 23785, não juntada aos autos, e;
(f) n° 329557, não juntada aos autos.
Duas conclusões iniciais: (a) primeiro, sobre a primeira nota
fiscal, a de n° 46036, a própria autora afirmou na inicial que “enquanto a primeira
das notas fiscais ainda registra o valor unitário de R$39,8622, as demais apontam
um valor unitário manifestamente superior e excessivo, ou seja, R$51,0237”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-78.2017.8.26.0114 -Voto no 32.757
6
Desta forma, a obrigação de pagar a duplicata relacionada a esta nota fiscal-
fatura deve ser reputada certa, destacando-se dela, no mais, liquidez e
exigibilidade, porquanto não houve prática de reajuste de preço; (b) segundo, em
nenhum momento a ré contrariou a alegação da autora de prática de reajuste de
preços nas duas últimas notas fiscais (não juntadas aos autos), e este fato deve
ser entendido como incontroverso e presumidamente verdadeiro (CPC, arts. 341,
caput, e 374, inc. III), mormente porque foram emitidas em 21 de janeiro de 2016
e 05 de fevereiro de 2016, isto é, posteriormente às quatro mencionadas
anteriormente, como se pode ver da mensagem eletrônica enviada pela ré à
autora (fl. 60).
Assentadas estas premissas, adentrando à análise da questão,
afigura-se crucial ao julgamento da lide o fato de que a autora recebeu sem
ressalvas os produtos enviados pela ré constantes das cinco notas fiscais
restantes mencionadas na inicial (nos 34657, 46112, 34668, 23785, e 329557), ao
menos nada alegou em sentido contrário, e, assim, à luz da cláusula geral que
veda o enriquecimento ilícito (CC, arts. 884 e ss.), deve pagar pelas aquisições e
serviços (fretes) respectivos. Nota-se que nenhuma das notas fiscais-faturas
presentes nos autos foram assinadas pela autora no campo destinado ao
comprovante de entrega, isto é, os campos “data de recebimento” e “identificação
e assinatura do recebedor”, no entanto, como já assinalado, a autora só
impugnou o fato dos reajustes dos preços, bem como o preço de um dos fretes,
mas não alegou falta de recebimento dos produtos, que, assim, devem ser
presumidamente entendidos como entregues.
Justificados ou não os reajustes, a autora recebeu os produtos
sem qualquer ressalva, como já assinalado, emergindo daí legitimação dos
preços praticados pala ré ali descritos, inclusive o valor do frete constante da nota
fiscal n° 34657, porquanto aperfeiçoando o ato jurídico de compra e venda, que,
sabidamente, se perfaz com a existência de três elementos a envolver as partes:
coisa, preço e consentimento (CC, arts. 481 e ss.). Note-se que a autora não
estava obrigada a aceitar os preços praticados pela ré, nem mesmo por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-78.2017.8.26.0114 -Voto no 32.757
7
contrato: (a) seja porque a previsão de obrigação da autora de aquisição dos
produtos com exclusividade da ré não tinha, como não tem, o condão de impor
àquela aceitação inexorável dos preços praticados por esta (cláusula quarta, “a”),
mas apenas adquirir produtos da ré com exclusividade; (b) seja porque a previsão
contratual de consumo mínimo trimestral (cláusula quinta) não impunha à autora,
tampouco, sujeição ilimitada aos preços. Admitir o contrário significaria, a um só
tempo, aceitar passivamente burla à lei em razão de prática de atos puramente
potestativos, deixando nas mãos da ré a escolha do preço que bem entendesse,
e, além disso, fazer letra morta do princípio da autonomia da vontade, o que não
se afiguraria legítimo nem ao menos razoável, pois cabia à autora ditar a última
palavra a propósito do preço, não aceitando a aquisição se fosse o caso, e,
assim, não aperfeiçoando a compra, valendo considerar que se resolveu adquirir
os produtos e os serviços de fretes, é porque entendeu vantajosos a seus
interesses após tomar conhecimento dos preços práticos, como é sintomático.
O fato é que a autora não rejeitou os produtos, e, assim, não
pode agora, ulteriormente, pretender questionar preço que aceitou na ocasião da
aquisição dos produtos, mormente porque nenhum invalidade foi alegada pela
autora na época, seja no campo da nulidade, seja no campo da anulabilidade, de
modo que os negócios jurídicos perfeitos devem ser reputados existentes e
válidos, com aptidão para surtirem efeitos na órbita jurídica, inclusive os
impugnados pela autora: inscrição do nome na Serasa e protestos das duplicatas
relacionadas, dentre o mais, em caso de inadimplência.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação na parte conhecida, para reforma da r. sentença, e julgamento de
improcedência da ação (CPC, art. 487, inc. I). Sucumbente, a autora deve arcar
com as despesas do processo e verba honorária advocatícia em valor equivalente
a 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 82, § 2°).
Gil Coelho
Relator